Tribunal: TJPA
Processo: 0019986-94.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019986-94.2010.8.14.0301

APELANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL DE BELEM

APELADO: TATIANA MACEDO COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COOPERATIVA. RESTITUIÇÃO PARCELADA. NEGADA. A DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS DEVE SER IMEDIATA E EM PARCELA ÚNICA. RESSARCIMENTO DE VALORES MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

APELAÇÃO CÍVEL
,
nos autos de
AÇÃO DE COBRANÇA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS,
tendo como apelante

COMTETO – Cooperativa Habitacional de Belém

e ora apelada

TATIANA MACEDO COSTA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Exma. Desa. Relatora.

Belém, data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Cobrança com Indenização por Danos Materiais e Morais, em que é requerente Tatiana Macedo Costa e requerida, Cooperativa Habitacional de Belém - COMTETO.

A suplicante alega na exordial, em resumo, que se associou como cooperada na requerida, constituindo, portanto, uma relação jurídica típica de consumo. Envolvida pelo sentimento do “sonho da casa própria”, vislumbrou na ré a possibilidade de esta executar a tarefa da construção do seu imóvel residencial, com adesão ao sistema por ela imposta, mediante pagamento mensal do consórcio.

Contudo, apesar de a autora honrar religiosamente seu compromisso (pagamentos das mensalidades), tendo integralizado o valor de R$ 16.776,60 (dezesseis mil, setecentos e setenta e seis reais e sessenta centavos), percebeu atraso na construção do imóvel, pelo que passou a não acreditar mais no empreendimento, solicitando seu desligamento do negócio.

Após invocar o direito, requereu a rescisão do contrato e a reparação dos danos materiais experimentados por si, na ordem de R$32.758,25 (trinta e dois mil, setecentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos), já corrigidos, além dos danos morais.

Citada, a requerida apresentou peça de contrariedade (ID4477236).

A autora manifestou-se acerca da contestação e documentos (ID 4477238).

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial, mas condenou a parte requerida ao pagamento de restituição do valor de R$ 14.595,27 (quatorze mil, quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e sete centavos) - ID

4477241.

Por essa contradição, foram opostos Embargos de Declaração, que foram julgados procedentes, tendo sido prolatada nova decisão, com o seguinte comando final:

(...) Analisando o mérito dos Embargos, verifico que, de fato, a sentença condenou a embargada a restituir determinado numerário, contudo julgou improcedente os pedidos da petição inicial e, ainda, condenou exclusivamente o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, o que é uma verdadeira contradição interna da sentença.

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos e os acolho para sanar a contradição da seguinte forma:

1. Julgar parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial;

2. Condenar a embargante a restituir o valor de R$ 14.595,27 (quatorze mil, quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e sete centavos) à parte embargada, devendo tal valor ser corrigido monetariamente a partir da data do desligamento do empreendimento e juros de mora simples em 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, nos termos da lei;

3. Condenar tanto o embargante como a embargada à sucumbência recíproca, esclarecendo que a está suspensa a exigibilidade desta condenação para a parte embargada, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita;(...)

Inconformada, a requerida interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, que possui natureza de Cooperativa, que é nada mais é que uma sociedade que se destina à ajuda mútua entre os membros, não possuindo objetivo de lucro, pelo que defende, caso mantida a condenação, a imposição de restituição parcelada.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo - ID 4477247.

Foram apresentadas contrarrazões – ID 4477248.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório, que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

A recorrente alegou que a Cooperativa é uma sociedade sem fins lucrativos, que visa à ajuda mútua entre os membros, razão pela qual não possui condições financeiras de pagar, em parcela única, o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
, pelo que defende a necessidade de que a imposição da restituição seja feita de forma parcelada.

Passo a analisar os argumentos articulados.

Pretende a apelante que a devolução do valor pago pela apelada ocorra nos moldes do que foi recebido, ou seja, parceladamente.

É uníssona a jurisprudência pátria no sentido de que a devolução integral dos valores pagos deve ser imediata e em parcela única. Nesse sentido, válido observar:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Termo de adesão e compromisso de participação em Cooperativa. (...) Restituição integral que deverá ocorrer imediatamente e em parcela única. Inteligência da Súmula 2 do TJSP (...) Recurso do autor provido, para determinar a devolução integral dos valores recebidos, devidamente corrigidos, de forma imediata e em parcela única. Recurso da ré improvido.”
(TJ-SP - APL: 145011320118260506 SP 0014501-13.2011.8.26.0506, Relator: James Siano, Data de Julgamento: 31/10/2012, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2012)

“APELAÇÃO - Compra e venda de bem imóvel - Cooperativa Habitacional - Ação de rescisão de contrato de adesão c/c restituição de valores pagos - Pela avença celebrada, não se trata, propriamente, de cooperativismo - (...) -
Rescisão do negócio por culpa da apelada, por falta de entrega do imóvel -
(...)- Outrossim, ainda que se desconsiderasse a aplicação do CDC, a cláusula referente à entrega do imóvel tem caráter puramente potestativo, nos termos do art. 115, do Código

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. VALOR INCONTROVERSO. PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA ABUSIVA. DEVER DE RESTITUIÇÃO EM PARCELA ÚNICA. 1
. RESTANDO INCONTROVERSO O VALOR A SER RESTITUÍDO À PARTE AUTORA, TENDO EM VISTA A RESCISÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, IMPERIOSA A DEVOLUÇÃO DE FORMA IMEDIATA E EM PARCELA ÚNICA, COM CONSEQUENTE RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA
. 2. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-DF - AGI: 20130020263670 DF 0027308-88.2013.8.07.0000, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 26/02/2014, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE :26/03/2014. Pág.: 222) (grifei).

Além do mais, acolher tal pretensão de restituição parcelada dos valores importaria em um enriquecimento ilícito por parte da apelante, que já reteve o valor pago pela apelada, por mais de 6 (seis) anos.

DISPOSITIVO

Dessa maneira,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme a fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 07/06/2024